Tribunal: TJMT
Processo: 1000977-59.2018.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1000977-59.2018.8.11.0002
Recorrente : VARZEA GRANDE SHOPPING S.A
Recorrido : LUCIA FATIMA MANENTI NOVELLI e outros
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por VÁRZEA GRANDE SHOPPING S.A, com fundamento no artigo 105, inciso III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceiro Câmara de Direito Privado, conforme a ementa id 53250962:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E C/C PEDIDO POR DANOS MORAIS – RECURSO QUE NÃO COMBATE A SENTENÇA – REPRODUÇÃO DA CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida, combatendo seus fundamentos, o que não basta para tanto, a mera reprodução das razões já expostas na contestação.
O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da decisão monocrática desatende a norma processual inserida no art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC e enseja o não conhecimento do recurso.” (N.U 1000977-59.2018.8.11.0002, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceiro Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 29/09/2020)
Os Embargos de Declaração opostos pela Recorrente foram rejeitados (id 58148478).
A parte Recorrente sustenta violação aos artigos 1.022, II, do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento da ocorrência de omissão, uma vez que o acórdão “não consignou na decisão os trechos das razões recursais que evidenciam ter o então Apelante infirmado a r. sentença em todos os seus fundamentos”.
Aduz que “diversamente do consignado no v. acórdão, todos os fundamentos da sentença foram enfrentados e combatidos, evidenciando erro de premissa e omissão na decisão colegiada, não se podendo falar, assim, em violação ao princípio da dialeticidade” capaz de atrair a aplicação do artigo 1.010, II, III e IV do CPC, conforme prescrito no aresto.
Alega que “a tese omitida é fundamental para o deslinde do feito, pois a ausência de manifestação, bem como a ausência de transcrição dos trechos das razões recursais que o Tribunal entendeu insuficiente para que se cumprisse a necessária dialeticidade, é matéria que impediu o julgamento do mérito do apelo”.
Recurso tempestivo (id 59627998) e preparado (id 59857998).
Contrarrazões (id 64193487).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC - Pressupostos satisfeitos
A suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, está amparada na assertiva de que de que o órgão fracionário incorreu em omissão ao deixar de apreciar que o pedido requerido “(...) pela reforma da sentença para que a fiadora continuasse responsável pelas obrigações do contrato, na medida em que a hipotética cessão ficta do contrato pela simples e suposta aquiescência acerca da utilização do espaço por pessoa jurídica não implica em exoneração da fiança”.
Do teor do acórdão vergastado, observa-se que o aresto aparenta estar realmente omisso, porquanto o órgão julgador não se manifestou sobre a reponsabilidade da fiadora pelas obrigações previstas no contrato, devidamente suscitadas no apelo interposto, se limitando a dispor que a tese recursal seria desconectada da fundamentação exposta na sentença.
Nesse contexto, além da provável omissão, nota-se que a expressa manifestação da matéria no acórdão é imprescindível à solução da lide.
Dessa forma, dou seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII